Tribunal: TCU
Processo: 013.533/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de Pensão,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar emitidos no âmbito da Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Comando da Aeronáutica em favor das Sras. Alda Raghiant Benites, Maria Batista Parentes, Maria Laura Portella e Regina Maura Portella, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão emitidos em favor das Sras. Alda Raghiant Benites (XXX.500.171-XX), Maria Batista Parentes (XXX.101.121-XX), Maria Laura Portella (XXX.407.148-XX) e Regina Maura Portella (XXX.264.738-XX), determinando-se o correspondente registro; 9.2. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao órgão jurisdicionado.